Tribunal: TJBA
Processo: 8084759-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084759-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO ROSADO LEAL

Advogado(s)
:
JESSICA PINHO DE LEMOS, MARIANA GAGO DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ENCARGO ABUSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (TEMA 28/STJ). RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA; DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO APELANTE OU, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE, A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS PELO VALOR TABELA FIPE DA DATA DA APREENSÃO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS; RECONHECER A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM RAZÃO DA ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM TAXA DIÁRIA; E INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1.

I. CASO EM EXAME:

2.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão formulado com base no Decreto-Lei n. 911/1969, consolidando a propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira. O apelante sustenta a purgação do débito e a existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em examinar:

(i)
se houve constituição válida da mora, à luz do Decreto-Lei n. 911/1969 e da jurisprudência do STJ (Tema 958 e REsp 1.418.593/MS);

(ii)
se a capitalização diária sem informação da taxa diária configura abusividade apta a descaracterizar a mora (Tema 28/STJ);

(iii)
se, afastada a mora, subsiste fundamento jurídico para a manutenção da busca e apreensão.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, exige o pagamento integral do débito no prazo legal após a execução da liminar, conforme definido pelo STJ no REsp 1.418.593/MS (tema repetitivo).

4.

A taxa de juros nominais (1,29% a.m. e 16,60% a.a.) não excede a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN no período, inexistindo abusividade nominal.

5.

O contrato prevê capitalização diária de juros, mas sem indicação da taxa diária, violando o dever de informação (arts. 6º, III, e 46 do CDC). Precedentes desta Quinta Câmara Cível reconhecem que a ausência da taxa diária configura abusividade.

6.

A abusividade de encargos no período da normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora, nos termos do Tema 28/STJ.

7.

A ausência de mora válida impede o prosseguimento da busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recurso provido para: – reformar integralmente a sentença; – julgar improcedente o pedido de busca e apreensão e de consolidação da propriedade fiduciária; – determinar a devolução do veículo ao apelante ou, se impossível, a conversão em perdas e danos pelo valor Tabela Fipe da data da apreensão, com correção monetária e juros
; –
reconhecer a descaracterização da mora pela abusividade da capitalização diária sem taxa diária; – inverter o ônus da sucumbência.

Teses de julgamento:

1.

A capitalização diária sem indicação da taxa diária viola o dever de informação e configura encargo abusivo.

2.

O reconhecimento de encargo abusivo no período da normalidade contratual descaracteriza a mora (Tema 28/STJ).

3.

A ausência de mora válida inviabiliza a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

6.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei n. 911/1969; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 46.

7.

Jurisprudência relevante citada:

–
STJ, REsp 1.418.593/MS
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.05.2014 (Tema Repetitivo – purgação da mora).
–
STJ, Tema 28
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – tese sobre descaracterização da mora por abusividade nos encargos do período da normalidade.
–
TJ-SP, Apelação 1011487-23.2022.8.26.0278
, Rel. Des. Sá Duarte, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2025.
–
TJ-BA, Apelação 8124858-17.2021.8.05.0001
, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 06.08.2024.
–
TJ-BA, Apelação 8003229-80.2022.8.05.0150
, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8084759-97.2024.805.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
EVERALDO ROSADO LEAL
,

e como
APELADO
,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.